Tribunal: TJMT
Processo: 1028205-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028205-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.984.101-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIBROSE PULMONAR. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar rapidamente progressiva secundária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda; (
ii
) o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ para concessão do medicamento pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual se mantém em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito fundamental à saúde, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo.

4. Demonstrada a hipossuficiência financeira da paciente através de documentação comprobatória, incluindo CTPS que atesta situação de desemprego.

5. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento através de relatório médico que atesta a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, bem como o registro do medicamento na ANVISA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ, sendo dispensável a inclusão da União no polo passivo da demanda em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos."

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90,
arts
. 4º e 19-M.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 106; RE 855.178-SE (Tema 793/STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos ação de obrigação de fazer nº 1031283-98.2024.8.11.0002, proposta por
Keyla
Sandra de Oliveira, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada, determinando a entrega do medicamento
Nintedanibe
150mg à paciente
Keyla
Sandra de Oliveira (para uso conforme a indicação médica), no prazo de até 15 (quinze) dias, a ser providenciado preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso, e, somente em caso de inércia deste, que a obrigação seja direcionada ao Município.

O fornecimento de medicamentos deve ser norteado pelo princípio ativo ou genérico, a fim de se evitar o favorecimento de quaisquer marcas pelo Poder Público.”.

Inconformado, o agravante alega que o fornecimento do medicamento é de responsabilidade da União, sustentando a incompetência do juízo estadual para decidir a matéria, vez que a inclusão da União no polo passivo seria indispensável, configurando-se, assim, incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Aponta ainda que o medicamento não foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e argumenta que a decisão contraria o Tema 106 do STJ, por ausência de comprovação da incapacidade financeira da parte agravada e de sua família.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugna
p
elo
reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da decisão, sejam observados critérios que garantam o equilíbrio administrativo e financeiro, como: a limitação do preço do medicamento ao teto previsto pela Tabela CMED; a renovação da prescrição médica a cada três meses; a liberação gradual de valores públicos vinculada à prestação periódica de contas; e a fixação de prazos razoáveis para a aquisição do medicamento, incluindo a possibilidade de prazo para licitação ou contratação direta, conforme as peculiaridades do caso.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.

244641195
).

Em Id. 246498683 foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
des
provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
2
251316673
).

Em Id.
243966679
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por
Keyla
Sandra de Oliveira, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg à parte autora
.

Em suas razões, o agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, alegando que o fornecimento do medicamento, por não constar na lista do SUS e ser rejeitado pela CONITEC, seria de responsabilidade exclusiva da União. Também aduz que não foram comprovados os requisitos previstos no Tema 106 do STJ para concessão do medicamento.

Após análise detalhada dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

É
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes
públicos, o
entendimento
é firme
de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente
público

ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Assim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no âmbito da saúde pública, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de ações que visem à garantia de tratamentos médicos necessários.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual padronizou-se a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente quanto à competência jurisdicional, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em 19.
0
9.2024.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
0
4
.09
.2024, não está abarcada pelos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Além disso
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n° 14, reafirmou que as regras de repartição administrativa entre os entes federados não afetam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações dessa natureza, quando a União não é incluída como parte no processo.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Logo, não há falar em incompetência do juízo estadual, sendo correto o processamento da ação na origem.

Ainda,
observo
que
a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
P
edido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).
[
g.n
.]
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).
[
g.n
.].

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação

a
o Estado de Mato Grosso
(tratando-se de fármaco
s
de alto/ médio custo não disponível na assistência farmacêutica municipal)
, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

E
ssas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados
, pelo que entendo
estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde do Requerente
– como passo a pontuar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravada foi diagnosticada com
fibrose pulmonar rapidamente progressiva secundária decorrente de esclerose sistêmica (CID 10 J84.1)
, de forma que, no relatório médico subscrito
pela
Dra. Giovana Campos D. Figueiredo – CRM-MT 8521
,
atestou a imprescindibilidade do medicamento prescrito e a
ineficiência
dos fármacos disponibilizados pelo SUS.

Dessa forma, subscreve a médica que o medicamento é indispensável ao tratamento satisfatório de seu quadro clínico, indicando, ainda, possíveis consequências da não utilização do fármaco em relação ao caso d
a pacie
nte. Ainda, verifica-se registro deste junto à ANVISA

registrado
sob o n°
146820106.

Quanto a questão da incapacidade financeira, p
ara além da declaração de hipossuficiência juntada
nos autos de origem (Id.
167966280
– proc.
1031283-98.2024.8.11.0002
), a parte agravada colacionou (Id.
168352662
–
PJe
1° grau)
sua CTPS, na qual comprova que está atualmente desempregada, não tendo condições de arcar com o custo do tratamento médico.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

No que tange aos pedidos subsidiários do agravante, entendo que a decisão agravada já contempla mecanismos de controle e acompanhamento da necessidade do medicamento, como a obrigatoriedade de comprovação trimestral da continuidade do tratamento, o que é suficiente para resguardar a segurança do erário.

Insta salientar que
os pedidos de: a) limitação do preço ao teto da tabela CMED; b) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual;
não foram apreciados ou discutidos pelo magistrado na origem. Portanto, devem ser
direcionados ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise, sob pena incorrência de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024